Tribunal: TJSP
Processo: 1015450-72.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame: Ação de indenização por danos materiais e morais movida por Karina Cristina Francisco contra o Município de Jundiaí. A autora, teve sua residência inundada devido ao desabamento do muro de arrimo da EMEB Ivo de Bona, causando perda de bens móveis e

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame: Ação de indenização por danos materiais e morais movida por Karina Cristina Francisco contra o Município de Jundiaí. A autora, teve sua residência inundada devido ao desabamento do muro de arrimo da EMEB Ivo de Bona, causando perda de bens móveis e utensílios de trabalho. Pretende indenização por danos materiais de R$ 30.680,00 e danos morais de R$ 20.000,00. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se há responsabilidade do Município de Jundiaí pelos danos causados à autora devido à omissão na manutenção do muro de arrimo que desabou. III. Razões de Decidir: (i) A responsabilidade do Município está configurada pela omissão na manutenção do muro de arrimo, que desabou e causou danos à autora. (ii) A jurisprudência e doutrina indicam que a responsabilidade por omissão do Estado é subjetiva, exigindo comprovação de culpa na prestação do serviço. IV. Dispositivo: Recurso de apelação desprovido.